Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734106-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO QUINTAS DO AMARANTE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0716784-69.2019.8.07.0003 ajuizada por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em desfavor do ora agravante, indeferiu a realização de audiência de conciliação e deferiu a transferência da quantia penhora através do sistema SIBBAJUD para a conta judicial, nos seguintes termos (ID 136705525 e ID 137870977 do processo originário): "Decisão de ID 36705525 Trata-se de ação de execução proposta por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A em desfavor de CONDOMONIO QUINTAS DO AMARANTE. Após os autos retornaram da contadoria para elaboração de novos cálculos, o devedor somente impugnou a aplicação de juros de mora de 1% ao mês. DECIDO. Tal como já delineado pelo próprio executado, a cobrança de juros de mora é cobrado por previsão expressa do art. 406 do Código Civil, que dispõe: "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.". Os juros devidos, portanto, estão previstos no art. 161,§1°, do Código Tributário Nacional, que estipula o percentual de juros na faixa de 1% ao mês, vide: "Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês." Ainda, a Resolução n° 414 da ANEEL, que também regulamenta as relações entre consumidor e as concessionárias de energia, dispõe em seu art. 126 que no atraso no pagamento da conta de energia, é facultada a cobrança de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, in verbis: "Art. 126. Na hipótese de atraso no pagamento da Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica ou Fatura emitida pela distribuidora, sem prejuízo da legislação vigente, faculta-se a cobrança de multa, atualização monetária com base na variação do IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês calculados pro rata die. § 1o Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por cento)." Trata-se, portanto, de cobrança autorizada que não pode ser excluída. Ante a ausência de outras impugnações, homologo o valor atribuído pela contadoria para o débito principal, o qual, ainda, deve ser somado aos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento - decisão ID 48013652). Indefiro a remessa dos autos ao NUVIMEC para realização de conciliação, uma vez que já foram tentados acordos nos autos. Considerando o teor desta decisão, o feito deve ter normal prosseguimento. Remeto o feito à pesquisa de valores. Intimem-se. Decisão de ID 137870977 A consulta realizada ao sistema SISBAJUD foi frutífera e promovi, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta no Banco de Brasília - BRB, a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando tal instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência no 0161 (Poder Judiciário - DF), como depositária fiel da quantia ora penhorada. Declaro realizada a penhora em face do bloqueio noticiado. Considerando que o detalhamento de resposta à ordem judicial acostada aos autos contém todas as informações intrínsecas ao auto de penhora - indicação do dia, mês, ano e lugar, nome do credor e devedor e as descrições dos bens penhorados e já tendo sido nomeado depositário, conforme artigo 838 e 839 do Código de Processo Civil, esta decisão, com fulcro no princípio da instrumentalidade das formas, substitui o referido auto, tornando desnecessária sua lavratura. Fica o devedor intimado, por meio do seu patrono constituído para, caso queira, oferecer impugnação, no prazo de 15 dias. Caso o devedor não possua advogado constituído, intime-o pessoalmente nos termos do art. 854, §2o do CPC. Caso o prazo de impugnação à penhora transcorra em branco, transfira-se para a parte exequente por pagamento instantâneo brasileiro (PIX). Após, intime-se o exequente a promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis e a apresentação de planilha de débito atualizada. Fica a parte exequente, desde já, advertida de que diligências já realizadas não serão reiteradas. Anoto, ainda, que todos os sistemas atualmente em uso foram consultados, que todas as providências que poderiam ser tomadas por este juízo já o foram e que não serão deferidos pedidos de ofício a outros órgãos. Sem prejuízo do prazo em curso e considerando que em todas as oportunidades de tentativa de penhora foram localizados valores, procedo, desde logo, nova consulta”. Em suas razões recursais (ID 40136932), alega que as partes estão tentando firmar acordo para quitação integral da dívida. Afirma que foi bloqueado valor em sua conta bancária, o que lhe causa prejuízo, pois não consegue pagar as despesas do condomínio. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja determinada a suspensão dos atos constritivos nas contas da agravante e que seja determinada a realização de audiência de conciliação. A decisão de ID 40227112 determinou que o agravante formulasse o pedido principal, bem como determinou que fosse esclarecido se houve outro bloqueio, além do que já consta nos autos originários (R$ 1.524,41). O agravante apresentou a petição de ID 40744408. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários, verifico que foi bloqueado na conta do executado, por meio do sistema SISBAJUD, o valor total de R$ 1.524,41, conforme extrato de ID 137870978. O agravante afirma que o valor penhorado está inviabilizando o pagamento das despesas ordinárias do condomínio. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que não foi juntado nenhum documento que demonstre a afirmação do agravante. Ao contrário, o agravante se limitou a meras alegações, sem, contudo, juntar extrato da conta e despesas a serem adimplidas. Assim sendo, não há elementos nos autos que demonstrem que a penhora efetivada esteja inviabilizando o funcionamento do condomínio. Em relação ao pedido para designação de audiência de conciliação, nesta fase de cognição sumária, verifico que as partes estão em processo de negociação, com a tratativa de propostas, conforme petições de ID 139781283 e ID 140356138 dos autos originários. Desse modo, as partes já estão negociando o débito. Diante desse contexto, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora